Tribunal: TJES
Processo: 5003613-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003613-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M.A. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003613-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.A. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA FERREIRA ANGELI
REPRESENTANTE: ADALTO JOAO ANGELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A,
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, rejeitou exceção de pré-executividade, cuja tese veiculada era de ilegitimidade passiva, por entender que as matérias deveriam ser apresentadas em sede de embargos à execução.

A parte agravante sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade, na medida que a matéria discutida é sobre ilegitimidade passiva.

Deferido pedido de efeito suspensivo (2523331). Contrarrazões apresentadas (2728843). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003613-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.A. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA FERREIRA ANGELI
REPRESENTANTE: ADALTO JOAO ANGELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A,
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, rejeitou exceção de pré-executividade, cuja tese veiculada era de ilegitimidade passiva, por entender que as matérias deveriam ser apresentadas em sede de embargos à execução.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o cabimento de exceção de pré-executividade na qual se veicula tese de ilegitimidade passiva.

De início, verifico que o recurso encontra-se devidamente preparado, na medida em que a parte agravante recolheu em dobro o preparo recursal quando intimado para tanto.

De igual modo, não há se falar em ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recusais
impugnam objetivamente os fundamentos da decisão, cuja principal razão de rejeitar a exceção de pré-executividade foi a conclusão de que não indicou matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. Pois bem.

Do exame das razões recursais e da motivação adotada pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de novos elementos, não encontrei fundamentos suficientes para alterar o entendimento adotado quando da análise do efeito suspensivo no sentido de que é cabível a oposição da exceção de pré-executividade cuja tese é de ilegitimidade passiva. Explico.

Acerca das matérias passíveis serem alegas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória
. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

Neste passo, diante da sedimentação de tal entendimento, o c. STJ editou a Súmula nº 393, cuja enunciado indica que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Assim, considerando que a matéria tratada na exceção de pré-executividade diz respeito à ilegitimidade do cônjuge supérstite para figurar no polo passivo da execução, cujas provas são meramente documentais, não reclamando dilação probatória.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO
para declarar o cabimento da exceção de pré-executivadade e determinar que o juízo de origem a julgue, dando o devido prosseguimento ao feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PROVA MERAMENTE DOCUMENTAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL. CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade,
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão da legitimidade passiva do executado (matéria cognoscível de ofício), sobretudo quando juntado o processo tributário administrativo (desnecessidade de dilação probatória).
2.
Considerando que a matéria tratada na exceção de pré-executividade diz respeito à ilegitimidade do cônjuge supérstite para figurar no polo passivo da execução, cujas provas são meramente documentais, não reclamando dilação probatória.
3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.